Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-50.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa. apelação. direito penal e processual penal. falsificação de documento público. (art. 297 c/c 29, ambos do código penal). coautoria comprovada. fornecimento de fotografia para contrafação. participação de menor importância afastada. regime inicial semiaberto. adequado. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de falsificação de documento público (art. 297, caput, c/c art. 29, caput, do CP), consubstanciado no fornecimento de fotografia para a produção de cédula de identidade falsa, utilizada em fraudes envolvendo cartões clonados.
II. Questão em Discussão
2. (i) verificar se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pela coautoria na falsificação de documento público; (ii) definir se cabível o reconhecimento da participação de menor importância; (iii) estabelecer o regime prisional adequado para o início do cumprimento da pena.
III. Razões de Decidir
3. A existência da fotografia atualizada do réu em documento público falsificado indica, de forma idônea, sua adesão voluntária à prática delitiva, ainda que não tenha executado materialmente a falsificação, permitindo a condenação pelo delito previsto no art. 297, caput, c/c art. 29, caput, do CP.
4. Não se reconhece a participação de menor importância quando a colaboração do agente é essencial para o sucesso da empreitada criminosa.
5. Não obstante a pena definitiva não tenha ultrapassado 4 anos e as circunstâncias judiciais do art. 59 sejam favoráveis ao réu, a reincidência justifica a imposição do regime semiaberto, consoante diretriz do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, caput, 33, § 2o, "b", § 3o, 44 e 297, caput; CPP, art. 386, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 773.614/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 809.166/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 15.05.2023; TJDFT, Acórdão 1186676, 20190710000385APR, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.07.2019; TJDFT, Acórdão 1883921, 07017385020238070019, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 27.06.2024; TJDFT, Acórdão 1884456, 07146721920228070005, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 27.06.2024.